Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-22.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 000.373.911-27 (REPRESENTANTE), ALBERTO ANDRE LASCH - CPF: 469.622.200-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO INJUSTIFICADO E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES.
ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO APÓS LIMINAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INÚMERAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES.
DANO MORAL REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA, postula pela readequação das faturas de consumo geradas nos meses de agosto e setembro de 2019, parcelamento unilateral nos valores de R$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos e R$ 141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

2.

Sustenta que, tentou solução junto ao PROCON, tendo a recorrente cancelado somente a fatura do mês de julho 2019. Porém, alega que, o valor questionado não corresponde a sua média de consumo mensal, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas.

3.

Foi deferida decisão liminar na data de 25/09/2019, que, determinou a suspensão da cobrança das faturas objeto da demanda e determino que a parte reclamada se abstenha de promover a inscrição dos dados do reclamante no rol de inadimplentes. Contudo, ocorreu a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes em 25/10/2019, no valor de R$ 581,98 (quinhentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), vencimento 23/09/2019.

4.

Em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela recorrente, mormente porque, os consumos registrados nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, são pontuais e destoam significativamente das faturas anteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

5.

Dano moral aplicado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece reforma e improcedência ante a extensa lista de negativações preexistentes que pesam sobre o nome do autor, conforme extrato anexado por este, id. 34190968, não havendo danos morais a indenizar conforme sumula 385 do STJ.

6.

Sentença parcialmente reformada para reformar a condenação em danos morais.

7.

Recurso conhecido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA
postula pela readequação das faturas de consumo geradas nos meses de agosto e setembro de 2019, nos valores de R$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos e R$ 141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos).

Contestado o feito fora proferida sentença de parcial procedência determinando que a recorrida proceda a revisão da fatura do mês de Agosto de 2019, para excluir a cobrança de parcela no valor de R$ 889,11 (oitocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), e revisar a fatura de setembro de 2019, para excluir a cobrança da parcela no valor de R$ 141,23 (cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos), condenou a requerida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, tornou definitiva a liminar e julgou improcedente o pedido contraposto.

Em recurso a reclamada requer a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020